Tribunal: TJDFT
Processo: 0749937-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. agravo de instrumento. não conhecimento. deserção. agravo interno. falta de elementos hábeis para afastar os fundamentos da decisão agravada. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno impugnando a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as razões formuladas no agravo interno são hábeis para afastar os fundamentos da decisão que reconheceu a deserção.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade foi indeferida e a agravante, devidamente intimada, não recorreu, nem recolheu o preparo, daí porque ocorreu a deserção, fundamento para o não conhecimento do recurso.
4. À falta de qualquer elemento hábil para afastar os fundamentos da decisão agravada, não se verifica motivo para alterar o posicionamento.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Deve ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento se, no agravo interno, não há elementos hábeis para afastar os fundamentos pelos quais ocorreu a deserção.”